Tribunal: TJSP
Processo: 0087525-06.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 810 DO E. STF E TEMA 905 DO C. STJ.
LEI 11.960/09 – RETORNO À TURMA JULGADORA – Remessa dos autos à Turma julgadora para eventual adequação da controvérsia ao Tema 810-STF e ao Tema 905-STJ.
Trânsito em julgado – A coisa julgada material é a imutabilidade dos

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 810 DO E. STF E TEMA 905 DO C. STJ.
LEI 11.960/09 – RETORNO À TURMA JULGADORA – Remessa dos autos à Turma julgadora para eventual adequação da controvérsia ao Tema 810-STF e ao Tema 905-STJ.
Trânsito em julgado – A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito – Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento.
Manutenção do v. acórdão.